Tribunal: STF
Processo: ARE 1542139
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO: INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO INC. LIV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO – ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II, CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – INÉPCIA DA DENÚNCIA – REJEIÇÃO – INVERSÃO DA ORDEM DE OITIVA DOS ACUSADOS E VÍTIMAS – INOCORRÊNCIA – EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PENA-BASE – VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP – REANÁLISE – DESNECESSIDADE – REGIME DE CUMPRIMENTO – ABRANDAMENTO – INADMISSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA” (fl. 1, e-doc. 42).



    Os embargos de declaração opostos pelos agravantes foram rejeitados, por unanimidade (e-doc. 47).



    2. No recurso extraordinário, a defesa dos agravantes alegou ter a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais contrariado os incs. XI, LIV, LVI e LVII do art. 5º, o inc. IX do art. 93 e o inc. I do art. 129, todos da Constituição da República (e-doc. 58).



    Sustentou que, “conforme pode-se observar da denúncia, a mesma foi totalmente embasada em fatos decorrentes da violação de domicílio. (...) Os recorrentes foram abordados no pátio da Depol, quando lá estavam para realizar a restituição de um veículo de sua propriedade que fora furtado. Os policiais sem motivo justo os abordaram e deram voz de prisão sem a devida ordem judicial e sem flagrante. Após os recorrentes estarem em poder da polícia e sem nenhum consentimento, deslocaram todos à residência dos recorrentes” (fls. 4-5, 
e-doc. 58). 



    Asseverou que “a Polícia adentrou na residência dos recorrentes, sem qualquer comprovação de que os recorrentes tivessem autorizados, pelo depoimento do policial civil, o que se percebe é uma coação para que os mesmos fossem autorizados a adentrarem a residência” (fl. 6, e-doc. 58).  



    Argumentou que “há insuficiência de provas pra concluir de que os recorrentes tenham sido os autores do roubo, uma vez que a vítima não conseguiu arregimentar em uma única voz ter os recorrentes participados do roubo em questão. Diante das provas carreadas aos autos, tem-se que o principal e único elemento a sustentar a acusação são testemunhos dos policiais responsáveis pela violação do domicílio. Logo, a partir das declarações frágeis e contraditórias, a defesa entende que não há provas suficientes para manter a condenação, tornando-se mister o reconhecimento e a aplicação do in dubio pro réu” 
(fls. 6-7, e-doc. 58). 



    Realçou que “cabe ao Ministério Público comprovar a real existência do delito e a relação direta com a sua autoria, não podendo basear sua acusação apenas nos depoimentos dos policiais que foram responsáveis por toda a operação, inclusive com colheitas de provas derivadas de atos nulos” (fl. 7, e-doc. 58).



    Salientou que houve ofensa aos “artigo quinto, incisos, XI, LIV, LVI e LVII, artigo 129, inciso I, e art. 93, inciso IX, todos da Constituição Federal. Os artigos citados neste tópico foram rechaçados, postergados e aniquilados quando foi negado provimento ao apelo ofertado pela defesa pelo Egrégio Tribunal de Minas Gerais. (...) É direito do recorrente conhecer motivos que o levou ao cárcere por meio de provas licitas e robustas nos autos, estas inexistentes diante da instrução processual” (fls. 15-16, e-doc. 58).



    Concluiu haver “apenas indícios, presunções e suposições, uma conjugação de fatos que apontam para a possibilidade da prática do fato imputado” (fl. 20, e-doc. 58).



    Pediu, “diante dessas razões, (...) seguimento e provimento do recurso, a fim de absolver os recorrentes em razão do princípio do in dubio pro reo” 
(fl. 12, e-doc. 58).



    O Ministério Público de Minas Gerais apresentou contrarrazões e pediu a inadmissão e, subsidiariamente, o desprovimento do recurso extraordinário (e-doc. 62).



    3. Em 12.9.2023, a Terceira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais inadmitiu o recurso extraordinário, pelos fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 282 deste Supremo Tribunal (e-doc. 73).



    4. No recurso extraordinário com agravo, a defesa dos agravantes alega que “basta análise do feito que o presente recurso foi prequestionado em memoriais, em sustentação oral, bem como quando da interposição dos embargos de declaração. Todavia, o que se pretende com o presente recurso é uma 
aplicação acertada dos Preceitos Constitucionais e a correta aplicabilidade da jurisprudência desta corte” (fl. 4, e-doc. 78).



    Ressalta que, “em relação à contrariedade ao art. 5º, inciso XI, ao considerar válido ingresso domiciliar, para diligência de busca e apreensão sem mandado judicial, autorização do morador e sem justa causa, em função de tal providência ter sido motivada por denúncia anônima, implicando em obtenção de apreensão de produtos suspeitos de serem de origem espúria, derivada de prova ilícita e uso desta prova para condenação, temos repercussão geral reconhecida pelo TEMA 280, caso paradigma RE 603.616” (fl. 4, e-doc. 78).



    Acentua que “o Tribunal julgou que apreensão realizada tendo por base o ingresso em residência motivado por ‘denúncia anônima’ é justa causa suficiente para ingresso domiciliar sem mandado” (fl. 5, e-doc. 78).



    Estes os pedidos:



    “a) O recebimento e devido processamento do presente Agravo cm Recurso Extraordinário; 



    b) A intimação da Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do § 3º do art. 1.042 do CPC; 



    c) O total provimento do presente agravo, para reformar a decisão que não admitiu o Recurso Extraordinário, sendo determinado o recebimento e devido processamento, para ao final, seja totalmente procedente” (fl. 7, e-doc. 78).



    O Ministério Público de Minas Gerais apresenta contrarrazões e pede a inadmissão e, subsidiariamente, o desprovimento do agravo 
(e-doc. 81). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.  



    5. Pretende-se, no presente recurso extraordinário com agravo, o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário, para que seja declarada a ilicitude do ingresso dos policiais na residência dos agravantes, com o reconhecimento de nulidade das provas obtidas, ou que seja declarada a absolvição pela alegação de inexistência de comprovação de autoria, em relação aos agravantes, da prática do crime de roubo majorado.



    6. Cumpre afastar o óbice da decisão agravada sobre o prequestionamento, por ter sido a matéria objeto de oportuna impugnação.



    Superado esse óbice da decisão agravada, o exame dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste aos agravantes.



    7. A alegação de nulidade do acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão dos agravantes, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. EXTORSÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE: INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO 
ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA POLÍCIA MILITAR: AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. COOPERAÇÃO ENTRE ORGANISMOS POLICIAIS. LEGALIDADE DA INVESTIGAÇÃO: PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.446.348-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.9.2023).



    8. Quanto à alegação de contrariedade ao inc. LIV do art. 5º da Constituição da República, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral no argumento de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e os agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter seguimento negado pelos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    9. Em 27.8.2015, os agravantes, Edson José da Silva e Edson José da Silva Júnior, foram condenados pelo juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Uberaba/MG (Ação Penal n. 701.04.064898-5) às penas de cinco anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e treze dias-multa, pela prática do crime dos incs. I e II do § 2º do art. 157 do Código Penal (roubo majorado em concurso de pessoas), nestes termos:



    “Analisando-se as provas coligidas aos autos, restou evidenciado no dia dos fatos, na rodovia BR 050, os denunciados EDSON JOSE DA SILVA, EDSON JOSE DA SILVA JUNIOR, VILSON MARTINS SANTANA, WESLEY GUSMÃO RIBEIRO e JOSE CARLOS GONÇALVES DA SILVA, na companhia de mais um comparsa, subtraíram, mediante grave ameaça, exercida com o emprego de armas de fogo, parte da carga da caminhonete F-1000, placa BKQ 4892, conduzida por Geraldo Paulo Marfins, carga essa de remédios, pertencente a empresa Pan rotas Transportes do Brasil. 



    E mais, tem-se que no dia do ocorrido, os acusados Vilson, Edson Junior e um comparsa aproximaram o veículo GM/Vectra, cor azul, placa BLW 1331, no qual se encontravam, da caminhonete 
F-1000, momento em que os acusados Vilson, Edson Junior e um comparsa apontaram armas de fogo em direção ao condutor de tal caminhonete e anunciaram o assalto. 



    Extrai-se, ainda, dos autos que diante disto, o condutor da caminhonete F-1000 parou o veículo no acostamento, tendo sido rendido, ocasião em que o denunciado Vilson e um comparsa adentraram na caminhonete da vítima e a conduziram para uma plantação de soja, enquanto o acusado Edson Junior conduzia o veículo Vectra e os acusados Edson, Wesley e José Carlos acompanhavam toda a operação de dentro do caminhão Mercedes Benz L 1113, placa GLS-3384, na ocasião, conduzido pelo acusado Jose Carlos. 



    Restou evidenciado, ainda, que chegando nesta plantação de soja, os acusados Edson, Edson Junior, Vilson e Wesley transferiram a carga da caminhonete da vítima para o caminhão deles, enquanto um outro comparsa mantinha a vítima sob seu domínio e que, após a subtração, ainda retiraram a bateria da caminhonete da vítima e se evadiram do local, tenda o acusado Jose Carlos conduzido o caminhão Mercedes Benz, já com a mercadoria subtraída dentro, até a casa do acusado Edson, local em que os produtos farmacêuticos subtraídos, assim como os veículos e armas de fogo utilizados quando da empreitada criminosa foram todos localizados.



    Em juízo, a vítima Geraldo Paulo Martins, ff. 612/614, narrou a dinâmica do ocorrido, nos moldes acima mencionados e esclareceu que teve maior contato com três dos assaltantes mas que, na verdade, de cinco a seis pessoas teriam participado do assalto em tela. Na mesma toada, as declarações prestadas pelas testemunhas Clovis da Silva e Jose Moreira (...)



    Mencione-se, mais, que na madrugada do, dia do assalto, os acusados mantiveram contato telefônico entre si, conforme se vê no relatório de ligações originadas e recebidas pelos terminais dos acusados no dia dos fatos.



    Lado outro, os produtos farmacêuticos subtraídos na ocasião, assim como os veículos e armas de fogo utilizados quando da empreitada criminosa, foram todos localizados na residência do acusado Edson Jose da Silva, conforme se vê no laudo pericial e anexos fotográficos de ff. 88/94, sendo que tal apreensão foi admitida pelo próprio acusado Edson, tanto na fase inquisitorial, como em juízo.



    Por fim, apesar dos acusados, em juízo, terem todos negado a prática do assalto em questão, não se pode desconsiderar as confissões feitas por eles perante a autoridade policial, já que ESTAVAM ACOMPANHADOS DE ADVOGADOS POR ELES CONSTITUÍDOS QUANDO DESTAS CONFISSÕES NA DEPOL. ASSIM, TAIS CONFISSÕES CONSTANTES DE 
FF. 26/28, 32/33, 35/36, 37/38. REFORÇAM, AINDA MAIS, O CONJUNTO PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS” 
(fls. 7-9, e-doc. 18).



    Em 17.11.2021, no julgamento da Apelação Criminal 
n. 1.0701.04.064898-5/001, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por unanimidade, manteve a condenação dos agravantes imposta na sentença, sob o fundamento de licitude do ingresso dos policiais na residência dos agravantes e das provas obtidas e de presença de elementos suficientes de autoria e materialidade do crime praticado pelos agravantes e pelos demais corréus. Confiram-se trechos do voto condutor do Relator, Desembargador Wanderley Paiva:



    “Analisando o conjunto probatório constante nos autos, nota-se que, em detalhada investigação, trouxe à tona a existência de uma sociedade criminosa voltada para o crime de roubo de carga de veículos, a qual era composta pelos réus acima nominados.



    A apuração da prática do crime de roubo de carga, nos termos da comunicação de serviço (fls. 13/19), teve como base uma denúncia anônima noticiando que, na residência situada à rua Vênus, no 930, Bairro Jardim Brasília, alguns indivíduos conhecidos por roubar cargas de veículos em toda a região do Triângulo Mineiro, estariam colocando muitas caixas no interior do imóvel.



    Os detetives responsáveis foram averiguar tais informações e, após vigiar o local desde o início da semana, constataram que o imóvel pertencia a E.J.S. Observaram, também, que havia, no interior da garagem, um veículo GM/Vectra, cor azul, modelo antigo, placa BLW-1331, Uberlândia/MG, correspondente com as características descritas pela vitima como sendo o utilizado no roubo em apuração, além do automóvel GM/Ômega, cor cinza, placa JWD-3000 Uberlândia/MG.



    Ainda presenciaram, por diversas vezes, o carro GM/Chevette, cor prata, placa GPD-0969, estacionado em frente à residência monitorada, o qual já era alvo de investigações da unidade policial, considerando que funcionários da empresa de medicamentos Pan Rotas Transporte Do Brasil LTDA observaram este veículo rondando o depósito de outra distribuidora, a Transuber LTDA. O Chevette também foi visto pelos motoristas da Pan Rotas seguindo a rota de entrega.



      Consta que, na residência estavam V.M.S. e W.G.R. e, feitas diligências para encontrar outros comparsas, [os agravantes Edson Jose da Silva e Edson Jose da Silva Junior,] foram abordados no Ômega, oportunidade em que, durante a entrevista pessoal, [Edson Jose da Silva] assumiu a autoria delitiva e confirmando a subtração dos medicamentos. Os investigadores arrecadaram, também, uma espingarda calibre 12, uma espingarda de chumbinho e uma pistola calibre 380, além de várias munições.



    O relatório da Polícia Civil (fls. 161/163), concluiu que W.B.S. e [Edson Jose da Silva] são os líderes do grupo, responsáveis por fornecer armas e veículos, de forma que [Edson Jose da Silva Junior] era encarregado de realizar a contabilidade das subtrações e registrava o rateio de próprio punho com os devidos pagamentos. (...)



    A vítima reconheceu os acusados V.M.S., W.G.R., além de alguns carros apreendidos pelos policiais civis (fls. 23/25, 31 e 34).



    Na comunicação de serviço (fls. 305/314) houve a quebra de sigilo telefônico dos celulares dos acusados, observou-se que J.C.G.S., [Edson Jose da Silva] e V.M.S. mantiveram diversos contatos entre si antes, durante e após o roubo ora em apuração. (...)



    O policial civil C.M.S., inquirido sob o crivo do contraditório, (fls. 606/608), ratificou os termos exarados na comunicação de serviço colecionada aos autos e confirmou que [Edson Jose da Silva] autorizou a entrada dos policiais em sua residência para que procedessem com às buscas, vejamos:



    ‘(...) que confirma os termos da comunicação de serviço de fls. 10/16 dos presentes; dos denunciados, confessaram a participação no delito o [Edson Jose da Silva], V.M. e W.G.R., esclarecendo que não entrevistou J.C.G.; (...) que não tinha mandado de busca e apreensão para adentrar à casa de [Edson Jose da Silva], mas teve o consentimento dele; não sabe o que levou o denunciado [Edson Jose da Silva] a permitir que fosse feita a busca e apreensão na casa dele; (...) não se lembra de ver o J.C.G. na delegacia, antes do dia da prisão; que não participou de todos os atos de investigações; (...) que ao realizar a abordagem de [Edson Jose da Silva] e [Edson Jose da Silva Junior], eles se encontravam no pátio de veículos apreendidos ao lado da delegacia de furtos e roubos de carga (...)’.



    Da mesma forma, a policial civil J.M.F., na fase judicial 
(fls. 609/611), também confirmou os termos da comunicação de serviço, e relatou que os medicamentos subtraídos foram encontrados na residência de [Edson Jose da Silva], o qual autorizou a equipe tática a entrar e permitiu buscas no local:



    ‘(...) quando abordou o [Edson Jose da Silva] já tinha a informações seguras que o produto roubado se encontrava na casa dele e o envolvimento dos veículos Ômega, Vectra e Chevette, no delito; que deixou claro para ele que se caso não houvesse permissão para entrarem e vistoriarem a casa dele, a casa seria cercada pela polícia, até que fosse conseguido o mandado de busca e apreensão, fato que motivou a permissão por parte de [Edson Jose da Silva], da entrada. do depoente e seus colegas de serviço (...); em conversa com [Edson Jose da Silva], ele confessou a participação no delito em questão e propôs a levar o depoente e seus colegas de equipe até a casa dele; que na residência de [Edson Jose da Silva] foram encontradas as armas utilizadas no roubo e o medicamento roubado (...)’” 
(fls. 13-18, e-doc. 42).



    10. O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, fixou a seguinte tese:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).



    11. Pelas conclusões das instâncias ordinárias, é incontroverso que os policiais ingressaram na residência dos agravantes somente depois de haver fundadas razões para suspeitar de flagrante de posse irregular de armas de fogo ou munições, sendo encontrados, na busca domiciliar, armas, munições e medicamentos subtraídos do caminhão conduzido pela vítima.



    Como destacado no julgamento do acórdão recorrido, o ingresso dos policiais na residência dos agravantes e a busca domiciliar realizada ocorreram licitamente, pois “a apuração da prática do crime de roubo de carga, nos termos da comunicação de serviço (...) teve como base uma denúncia anônima noticiando que, na residência situada à rua Vênus, no 930, Bairro Jardim Brasília, alguns indivíduos conhecidos por roubar cargas de veículos em toda a região do Triângulo Mineiro, estariam colocando muitas caixas no interior do imóvel. Os detetives responsáveis foram averiguar tais informações e, após vigiar o local desde o início da semana, constataram que o imóvel pertencia [ao agravante Edson Jose da Silva]. Observaram, também, que havia, no interior da garagem, um veículo GM/Vectra, cor azul, modelo antigo, placa BLW-1331, Uberlândia/MG, correspondente com as características descritas pela vitima como sendo o utilizado no roubo em apuração, além do automóvel GM/Ômega, cor cinza, placa JWD-3000 Uberlândia/MG” (fl. 13, e-doc. 22).



    Na busca domiciliar realizada, além da carga de medicamentos roubada anteriormente pelos agravantes e demais corréus, os policiais apreenderam “uma espingarda calibre 12, uma espingarda de chumbinho e uma pistola calibre 380, além de várias munições” (fl. 14, e-doc. 42).



    Reafirme-se que, conforme depoimento dos agentes policiais que realizaram a abordagem pessoal nos agravantes, “quando abordou o [agravante Edson Jose da Silva,] já tinha informações seguras que o produto roubado se encontrava na casa dele e o envolvimento dos veículos Ômega, Vectra e Chevette, no delito (...) [E]le confessou a participação no delito em questão e propôs a levar o [policial] depoente e seus colegas de equipe até a casa dele” 
(fl. 18, e-doc. 42).



    Assim, sendo permanente o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/2003), a busca domiciliar na residência dos agravantes, na espécie, está em consonância com o disposto no inc. XI do art. 5º da Constituição da República.



    Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023).



    12. Em processos semelhantes, este Supremo Tribunal tem afastado a alegação de ilicitude de provas nos casos de crime permanente quando há justa causa para o ingresso na residência. Assim, por exemplo:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 16, § 1º, IV, DA LEI 10.826/2003). BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO.



    1. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: ‘A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que 
dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.’ 



    2. A atitude suspeita do acusado e a fuga para o interior de sua residência ao perceber a presença dos policiais, que se deslocaram até a região após o recebimento de denúncia anônima acerca da prática delituosa, evidenciam a existência de justa causa para o ingresso domiciliar, que resultou na apreensão de ‘um revólver, marca Rossi, calibre 38, com numeração suprimida, e duas munições calibre 38 intactos’. 



    3. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RE 
n. 1.459.386-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.5.2024).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE 
OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (RE n. 1.447.070-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.10.2023).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. DENÚNCIA ANÔNIMA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O acórdão proferido pelo Tribunal estadual está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE 603.616-RG (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes. 



    2. Esta Corte fixou entendimento no sentido de que é possível ‘a deflagração da persecução penal pela chamada denúncia anônima, desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial’ (HC 108.147, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Segunda Turma). Precedente. (...) 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 
n. 1.428.792-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, 3.5.2023).



    Pelo que se tem nos autos, não há comprovação de ilegalidade na ação dos policiais, pois as razões para a busca domiciliar na residência dos agravantes foram devidamente justificadas e resultaram em apreensão de armas de fogo, munições e carga de remédios subtraída anteriormente do caminhão conduzido pela vítima.



    13. Para rever a conclusão a que chegaram as instâncias antecedentes, em relação às alegaçõ